Tribunal: STF
Processo: ARE 1321599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. TERMO DE ADESÃO. LEI Nº 11.354/2006. INCOMPATIBILIDADE DE COMPORTAMENTOS DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE MONTANTE A EXECUTAR. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Ação de conhecimento, ora em fase de execução, em cujos autos formou-se título judicial, por força do qual foi o Autor/Exequente, ora Apelante - licenciado do serviço ativo da Marinha do Brasil nos termos do Ato nº 424/1964 (Boletim nº 50/64, de 30.1.1.1964), por motivo de ordem política -, reintegrado ao serviço ativo da Marinha do Brasil e imediatamente transferido para a inatividade remunerada, com o pagamento dos soldos correspondentes e demais parcelas pecuniárias daí decorrentes "anuênios, decênios ou quinquênios, de acordo com o estatuído no regime jurídico", com efeitos financeiros a partir da promulgação da CRFB/1988 e respeitada a prescrição quinquenal e incluindo-se, "no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, em consequência do requisitos de idade - limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido", e condenada a União Federal (Ré, ora Apelada) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
    2. Conforme informações da União Federal (Oficio nº 60-945/SIPM-MB, de 17.03.2010), "o Autor, anistiado político [conforme Portaria nº 2.650, de 21.09.2004], assinou o Termo de Adesão nº 435 em 1º de dezembro de 2006 [fls. 570/571] e já recebeu toda a reparação econômica", antes do trânsito em julgado do título judicial formado nos presentes autos, em 16.08.2016.
    3. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, por construção jurisprudencial, como resposta da parte executada diante da existência de matéria que possa ser reconhecida de oficio pelo Juízo - ou seja, questões relativas à liquidez do título executivo, pressupostos processuais, condições da própria ação de execução, ampliado esse entendimento, em sede jurisprudencial, para englobar, ainda, questões relativas à prescrição e à ilegitimidade passiva do executado, desde que devidamente comprovadas nos autos, o que se coaduna com a contemporânea concepção de processo, no sentido de emprestar-lhe maior agilidade e, por conseguinte, atender ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional, sendo de todo cabível tal instrumento processual em lide na qual se controverte sobre a existência ou inexistência de quantias adicionais a executar, após ser firmado, pelo ora Apelante, Termo de Adesão na qualidade de anistiado político, que diz respeito a alegado vício concernente ao regular exercício da ação executiva.
    4. Através do Termo de Adesão firmado, nos termos da Lei nº 11.354/2006, foi reconhecida a condição de anistiado político do Autor, com previsão do parcelamento das verbas pretéritas, tendo a parte manifestado sua expressa concordância com o valor a ser pago, o prazo, a forma e as condições de pagamento. Além disso, o anistiado declarou não ser parte em ação e se comprometeu a não ingressar em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido, assim como a desistir de ação ou de recurso, caso estivesse em juízo questionando os efeitos financeiros da anistia, tudo nos termos do Artigo 2º da Lei nº 11.354/2006. Portanto, nada há a executar nos autos da presente ação, ajuizada anteriormente à assinatura do termo com objetivo de obter promoções na condição de anistiado (Artigo 8º do ADCT), em virtude da assinatura do Termo de Adesão, cujas cláusulas devem ser respeitadas.
    5. Concordância expressa pelo ora Apelante, no Termo de Adesão em comento, que não foi apenas com o parcelamento da dívida, mas também como o próprio valor desse débito e com a graduação que lhe foi reconhecida pela Comissão de Anistia do Ministério de Justiça, sendo que a presente irresignação da parte se caracteriza como verdadeiro venire contra factum proprium, com o qual não se compadece nosso ordenamento jurídico. Precedentes: TRF-2ª Reg., 8ª T.E., AC 00216272819994025101, Relator: Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 28.07.2015; TRF-2ª Reg., 8ª T.E., AC 200251015000078, Relator: Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJU 31.01.2008, p. 372; TRF-2ª Reg., 6ª T.E., AC 200851010189874, Relator: Des. Fed. GUILHERME COUTO, j. em 26/10/2009.
    6. Recurso do Autor/Exequente desprovido. Manutenção da sentença atacada, em todos os seus termos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente